Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-45.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesão na coluna lombo sacra - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa Inocorrência Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesão na coluna lombo sacra - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa Inocorrência Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sucumbência - Isenção total do segurado - Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação.